Tribunal: STF
Processo: HC 107887
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, NA FORMA DO ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 



    I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico. Precedentes.



    II - Não há, no caso sob exame, excepcionalidade a justificar a interferência desta Suprema Corte na fixação da primeira fase da reprimenda, haja vista que, embora o Tribunal de Justiça estadual tenha mantido a pena-base no máximo legal, considerando inquéritos policiais e ações penais em curso como maus antecedentes do réu, o Superior Tribunal de Justiça novamente os afastou e procedeu à respectiva redução, ressaltando, por outro lado, a existência de outros motivos suficientes para manter a pena-base acima do mínimo legal. 



    II – O quantum de pena fixado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça encontra-se devidamente motivado, além de proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    III – A questão relativa à fixação do regime inicial aberto não foi apreciada nas instâncias inferiores. Assim, seu conhecimento em sede originária pelo Supremo Tribunal Federal implicaria em indevida dupla supressão de instância. Precedentes.



    IV – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.